Tribunal: TJDFT
Processo: 0717298-51.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO. PACIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 986 (STJ/REsp 1.699.851). REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E APELAÇÃO E PROVIDOS.
1. Após o momento próprio para apresentação das razões recursais, não é permitido introduzir novas questões ou pedidos, ainda que incidentais, sob pena de violação à preclusão consumativa. A oportunidade de manifestação após julgamento de recurso repetitivo destina-se exclusivamente à adequação das razões às conclusões firmadas pelo STJ. Não é fase processual aberta para suscitar novos pedidos ou questões distintas daquelas submetidas à decisão repetitiva.
2. Controvérsia acerca da legalidade da incidência de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia - TUST e TUSD.
3. Afetação de recurso especial sob rito dos recursos repetitivos pelo STJ, por meio do Tema no 986. Tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do aludido precedente vinculante, reconhecendo-se que “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1o, II, “a”, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” Questão pacificada com a tese firmada no mencionado Tema no 986/STJ, de observância imperativa, na forma do inc. III do art. 927 do CPC.
4. Modulação dos efeitos da decisão pelo STJ em ordem a preservar, até o dia 27 de março de 2017, os efeitos das tutelas liminares então vigentes e que tenham beneficiado os consumidores de energia elétrica. Contudo, não aplicável ao caso dos autos, ante a ausência de concessão de tutela liminar.
5. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PROVIDOS.